Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713154-85.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HORACIO VILACA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CID DE MATOS APELADO: HORACIO VILACA DE MATOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CID DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, Geap Autogestão em Saúde, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte ré, em seu recurso, postulou que o recurso “seja recebido em seu duplo efeito” (ID no 44814852 - Pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a parte ré nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. A apelante não fez qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte ré, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator